Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO 504 DA SÚMULA DO STJ. QUINQUÍDIO LEGAL, A CONTAR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉ CITADA POR EDITAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Enunciado 504 da Súmula do STJ. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Caso em que proposta a ação no prazo legalmente fixado, levando-se em consideração a suspensão da prescrição estabelecida pelo art. 3o da Lei 14.010/2020.
2. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de adotar as providências cabíveis para viabilizá-la, segundo se observa no artigo art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC. Hipótese em que a demora na concretização do ato citatório não pode ser atribuída ao autor da demanda, porquanto realizadas diversas tentativas frustradas para citar a ré, após o que se tornou necessária a citação por edital.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.